Tribunal: TJSP
Processo: 2339381-68.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça em face das expressões "Diretor", "Assessor da Superintendência", "Assistente pericial", "Coordenador de unidade", "Gerente" e "Motorista de gabinete", insertas nos Anexos I e II, da Lei no 11.121, de 20 de março de 2024, que altera a Lei no 9.802, de 27 de novembro de 2019, ambas do Município de Araraquara.
Arguição

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça em face das expressões "Diretor", "Assessor da Superintendência", "Assistente pericial", "Coordenador de unidade", "Gerente" e "Motorista de gabinete", insertas nos Anexos I e II, da Lei no 11.121, de 20 de março de 2024, que altera a Lei no 9.802, de 27 de novembro de 2019, ambas do Município de Araraquara.
Arguição de criação de cargos que permanecem incompatíveis com os arts. 111, 115, II e V, e 144 da Constituição Estadual, bem como com as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1010 de Repercussão Geral.
Função de confiança de "Assistente Pericial" transformada em "função-atividade". Demais funções de confiança que sofreram apenas alterações superficiais em suas descrições, insuficientes para descaracterizá-los como funções de natureza técnica e burocrática.
Informações dando notícias de revogação expressa da Lei no 11.121, de 20 de março de 2024, que contêm as expressões impugnadas. Perda superveniente do objeto. Ausência de interesse de agir.
Ação extinta, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, 493, do CPC.